Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723171-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: EURISDETE PEREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ABUSIVOS. RETENÇÃO SALARIAL. DÉBITOS COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto a pessoa jurídica ré apelante atua no mercado financeiro, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que a autora apelada se ajusta ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do aludido diploma legal. 2. Incumbe ao réu comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Na hipótese, a parte autora apelada comprovou a ocorrência de descontos sem justificativa, resultando na retenção integral do seu salário depositado em conta bancária da instituição financeira ré apelante. O banco réu, por sua vez, em sua defesa, aduziu apenas à inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, nada referindo à legalidade dos descontos impugnados pela autora. Apenas em grau recursal o apelante deduziu argumentação no sentido de que os descontos corresponderiam à cobrança de pendências financeiras que a autora teria com a instituição bancária em razão de contratos de empréstimos pessoais efetivados nos anos de 2010 e 2011 e não adimplidos. 4. Configurada a cobrança indevida, impõe-se a devolução dos valores retidos e a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novos descontos na conta bancária da correntista. 5. A falha na prestação do serviço do réu, com a retenção indevida do salário da autora, vulnerou a própria subsistência da parte, dada a natureza da verba constrita. Ou seja, houve descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, aliado aos desgastes provocados para solucionar o problema, situação capaz de causar abalo a seus direitos da personalidade, especialmente a dignidade, ultrapassando o caráter meramente patrimonial do prejuízo. 6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de retenção integral do salário da parte autora apelada de forma indevida, a fixação de valor para reparação pelos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) é módica e não comporta a redução pretendida pelo apelante. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 1.085 do STJ, segundo a qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 47239318). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025